Tribunal: STJ
Processo: 1043713-33.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955791 - MT (2025/0204736-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEVANIR TADEU DA SILVA
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - SP260678
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação
do cartão de crédito consignado, destacando que a parte autora
recebeu os valores pactuados, utilizou o cartão e anuiu
tacitamente com os termos contratuais. Afastou a alegação de
vício de vontade e considerou a taxa de juros praticada
compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se seria possível reconhecer a
nulidade do contrato e a abusividade dos encargos aplicados.
III. Razões de decidir
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido aprecia fundamentadamente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
5. A revisão do acórdão recorrido exigiria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
6. O entendimento do acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5498aef3-647a-4791-896e-afdff594dc75

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5498aef3-647a-4791-896e-afdff594dc75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955791 - MT (2025/0204736-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEVANIR TADEU DA SILVA
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - SP260678
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação
do cartão de crédito consignado, destacando que a parte autora
recebeu os valores pactuados, utilizou o cartão e anuiu
tacitamente com os termos contratuais. Afastou a alegação de
vício de vontade e considerou a taxa de juros praticada
compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se seria possível reconhecer a
nulidade do contrato e a abusividade dos encargos aplicados.
III. Razões de decidir
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido aprecia fundamentadamente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
5. A revisão do acórdão recorrido exigiria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA50524495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:57
Código de Controle do Documento: 401860ab-2322-4c48-9754-4e55b0e35a2f

6. O entendimento do acórdão recorrido está alinhado com a
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DEVANIR
TADEU DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 6o, III e IV, 14, 30, 31, 46, 51, IV e §1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, ao art. 422 do Código Civil, e aos arts. 489, §1o,
IV, e 1.022 do CPC. Alega que houve contratação indevida de cartão de crédito
consignado sob a aparência de empréstimo pessoal, com prática abusiva e ausência
de informação adequada ao consumidor, pleiteando a conversão do contrato, revisão
das cláusulas e repetição do indébito. Indica negativa de vigência de normas federais
e invoca o prequestionamento fictício.
O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula 7 do STJ, o que
também prejudicou o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela validade da
contratação de cartão de crédito consignado, reconhecendo que a parte autora
recebeu os valores contratados e utilizou o cartão, caracterizando anuência tácita
com os termos pactuados. Afastou a existência de vício de consentimento, aplicando
os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire
). Considerou legítimos os descontos efetuados e não
contra factum proprium
Documento eletrônico VDA50524495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:57
Código de Controle do Documento: 401860ab-2322-4c48-9754-4e55b0e35a2f

identificou ilegalidade na taxa de juros contratada, por estar abaixo dos patamares
considerados abusivos pela jurisprudência do STJ. Rejeitou, por fim, os pedidos de
conversão do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila
foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos
de convicção carreados para os autos.
Embora a parte recorrente alegue omissão quanto à análise das provas
e dos dispositivos legais indicados, o Tribunal de origem expressamente reconheceu
que a parte autora anuiu com os termos contratuais e se beneficiou da contratação,
com base em documentos como comprovantes de recebimento de valores e uso do
cartão. O acórdão também enfrentou de forma fundamentada as alegações sobre
vício de vontade e legalidade da taxa de juros, concluindo pela validade do contrato
e ausência de ilicitude.
Inexistiu, portanto, qualquer vício que justificasse a integração do
julgado. A insurgência expressa mero inconformismo com a decisão, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vício ao julgado" (AgInt no AREsp 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de 10.12.2019).
Ademais, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
validade do contrato de cartão de crédito consignado, à inexistência de vício de
consentimento e à legalidade dos juros pactuados decorreu de uma análise
Documento eletrônico VDA50524495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:57
Código de Controle do Documento: 401860ab-2322-4c48-9754-4e55b0e35a2f

detalhada do comportamento das partes, dos documentos que comprovam o
recebimento do valor e a utilização do cartão, bem como da taxa de juros aplicada
em comparação com os parâmetros do Banco Central.
Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar
os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada
em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da modalidade
contratada, bem como a necessidade de verificar se houve efetiva ciência e
concordância com os termos do contrato, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:57
Código de Controle do Documento: 401860ab-2322-4c48-9754-4e55b0e35a2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.955.791 / MT
Número Registro: 2025/0204736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10437133320228110041
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEVANIR TADEU DA SILVA
ADVOGADO : HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - SP260678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA50756214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 336384ca-b68b-44ee-8df1-9770277aae8f

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 336384ca-b68b-44ee-8df1-9770277aae8f